Tribunal: STF
Processo: AI 146952
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-13
Data de publicação: 1994-09-13

Ementa:
E  M E  N  T A  :  I -  Recurso  extraordinário: ofensa
reflexa a Constituição: inadmissibilidade.
              O  RE, "a",  somente se  viabiliza  em casos  de ofensa
direta ao texto constitucional.
              II   -   Recurso   extraordinário:   prequestionamento:
necessidade.
              "E  inadmissivel o  recurso extraordinário,  quando não
ventilada  na decisão recorrida, a questão federal suscitada" (Súmula
282-STF).
              III  - Decisão  judicial:  motivação: art.  93,  IX, da
Constituição.
              Não  padece de  nulidade decisão  de Turma  de Tribunal
formalmente embasada em precedente julgado pelo Plenário.
              IV - Coisa-julgada: cognoscibilidade de oficio: questão
infraconstitucional.
              Saber  se compete ao órgão judicante examinar de oficio
suposta  violação a coisa-julgada e indagação que não possui natureza
constitucional.
              V  -   Recurso  extraordinário:   copia  do  precedente
plenário  em que  se baseia  o acórdão  recorrido: necessidade de sua
juntada.
              E  inadmissivel o  RE, "b",  se não  consta dos autos a
copia  do acórdão em que declarada a inconstitucionalidade na qual se
fundamenta a decisão do órgão parcial.
              VI  -  Agravo  regimental  em  agravo  de  instrumento:
inovação    de    fundamento    e    suplementação    do    traslado:
inadmissibilidade.
              A  jurisprudência  do  STF  não  admite  que  em agravo
regimental  se introduza o debate sobre tema não versado no RE, ou se
proceda a juntada de documento ausente do traslado.